Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708292-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANGELA MARRARA CHAVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0717659-86.2022.8.07.0018 rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 183292925). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, defende que há excesso de execução no valor R$ 751,52 que deve ser reconhecido, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destaca que os cálculos que identificaram o excesso foram elaborados por equipe especializada e gozam de presunção de legalidade. Logo, devem ser acolhidos para afastar o valor a maior identificado na planilha objeto de impugnação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os cálculos que embasaram a impugnação na origem sejam acolhidos. 5. Preparo não realizado, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos seus cálculos quais os mecanismos e parâmetros utilizados com o intuito de identificar o excesso de execução apontado (R$ 751,52). 10. A mera alegação de que os cálculos foram elaborados por equipe especializada de servidores de apoio na área técnica e, portanto, gozam de presunção de legalidade, mostra-se insuficiente para corroborar os seus argumentos, considerando que a impugnação ocorreu de forma ampla e genérica. 11. Os cálculos homologados foram elaborados pela Contadoria Judicial e consideraram os parâmetros fixados no título objeto do cumprimento de sentença; estão em consonância com a previsão legal e observaram a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria. 12. Como consequência, não subsiste justo motivo para que os cálculos homologados na decisão recorrida deixem de ser considerados, como pretende o Distrito Federal em sua impugnação. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO